Tribunal: TJES
Processo: 5000509-72.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-72.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SANTOS BORGES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBIRACU
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MURO CONSTRUÍDO PELO ENTE ESTATAL. CHUVAS INTENSAS QUE DERRUBARAM O MURO. SEM COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. REFORMA PARCIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5000509-72.2023.8.08.0022

RECORRENTES: ALEXANDRE SANTOS BORGES, LAUDICEA GONCALVES DE MEDEIROS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MURO DE ARRIMO CONSTRUÍDO PELO ENTE MUNICIPAL. DESABAMENTO APÓS CHUVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ALEXANDRE SANTOS BORGES e LAUDICEA GONCALVES DE MEDEIROS em desfavor do MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. Os autores alegam que a Prefeitura requerida realizou, há aproximadamente 05 anos, obra de construção de muro de arrimo nos fundos de imóvel particular, com finalidade de sustentar o barranco aberto quando da construção da Rua Guilherme Modenesi, no ano de 2014. Informam que no dia 30/11/2022, após fortes chuvas, o referido muro desabou integralmente sobre a via pública e sobre o veículo dos autores (FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, 2012/2013, Placa ODL3857/ES), além de atingir outros dois veículos. O Município de Ibiraçu apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade de prova obtida por meio ilícito. No mérito, sustentou a improcedência por ausência de responsabilidade, alegando caso fortuito/força maior. A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando a decisão na ocorrência de caso fortuito/força maior. Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado sustentando que o Município assumiu o dever de construção e manutenção da obra. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro, em favor dos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

DA ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO

O recorrido sustenta que o RecInoCiv Nº 5000110-43.2023.8.08.0022 foi distribuído para a 2ª Turma Recursal em 14/08/2024, enquanto os presentes autos foram distribuídos em 01/10/2024.
Rejeito a alegação
, pelos seguintes fundamentos: 1. O processo de referência já foi julgado, impossibilitando a reunião; 2. Tratam-se de pretensões indenizatórias autônomas de diferentes vítimas do mesmo evento; 3. Ausência dos requisitos do art. 55 do CPC para configuração da conexão.

DAS PRELIMINARES

As preliminares foram adequadamente rejeitadas pelo juízo singular, conforme jurisprudência consolidada. DO MÉRITO Analisando o conjunto probatório, entendo que a r. sentença deve ser reformada parcialmente. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. DO NEXO CAUSAL Discordar do
juízo a quo
quanto à caracterização de caso fortuito/força maior. Os fatos estão comprovados e não há controvérsia sobre a execução da obra pelo ente municipal e o desabamento sobre os veículos. O conceito de caso fortuito/força maior envolve o elemento imprevisibilidade, que não se evidencia no caso, pois: a) As chuvas intensas são previsíveis na região; b) O evento danoso estava dentro da previsibilidade; c) O Município não comprovou a observância das normas técnicas na construção; d) Os autores requereram a juntada do projeto técnico, o que não foi atendido; e) O réu não apresentou prova para corroborar a adequação técnica da obra.

Não se pode admitir que uma chuva derrube um muro de arrimo, pois se presume realizado por um profissional qualificado com anotação de responsabilidade técnica e que tenha levando em consideração fatores como o tipo de solo, o desnível do terreno, a altura do muro, e possíveis sobrecargas adicionais em especial água das chuvas. Se presume também que tenha sido implementado um sistema de drenagem adequado, pois, caso contrário, as águas exercerão uma força significativa sobre o muro, aumentando o risco de desabamento, tal como aconteceu no caso concreto.

Destaco que se pode confundir má execução de obra ou falta de previsibilidade com caso fortuito / força maior a romper a responsabilidade objetiva.

DOS DANOS MATERIAIS

Os danos materiais estão comprovados pelas fotografias que demonstram a perda total do veículo. Consultando a Tabela FIPE para novembro de 2022, o valor corresponde a R$ 31.625,00.

DOS DANOS MORAIS

Não vislumbro a configuração de danos morais. A destruição de bem material, por si só, não gera automaticamente direito à indenização extrapatrimonial.

CONCLUSÃO

O ente municipal falhou na prestação do serviço público relacionado à construção e manutenção do muro de arrimo, não comprovando a observância das normas técnicas, planos de contingências e medidas preventivas. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) REFORMAR a sentença; b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido; c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU ao pagamento de R$ 31.625,00, a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; e) Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial. Sr. Presente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)